Tribunal: STF
Processo: HC 246183
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.513/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado pela prática do crime de receptação, teve o pedido de indulto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pendente de julgamento.



    Alegando demora para o julgamento do Agravo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal estadual, que negou a medida acauteladora. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM WRIT AJUIZADO NA ORIGEM. INCABÍVEL. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes. 



    III - De fato, as razões recursais se limitaram a repisar os argumentos de que o agravante faz jus à concessão do benefício do indulto natalino, bem como de morosidade no processamento do agravo em execução interposto na origem. Contudo, os fundamentos da decisão recorrida, no que pertine à impossibilidade de ajuizamento de habeas corpus contra decisão que indefere pleito de liminar (Súmula n. 691/STF), não foram rebatidos. Com isso, deixaram de apontar, como deveriam, o desacerto da decisão ora agravada. 



    IV - Incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja reconhecido o indulto, consoante os desenhos do Decreto Presidencial 11.302, de 22 de dezembro de 2022, bem como pelo art. 193, da Lei de Execuções Penais. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente